Tribunal: TJSP
Processo: 1017136-80.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Relação de consumo - Transporte aéreo nacional de pessoas - Cancelamento do voo - Manutenção da aeronave, que enfrentava problemas técnicos - Realocação dos passageiros - Atraso de aproximadamente dezenove horas na viagem - Sentença de procedência - Apelo dos autores - Acolhimento - DANO MORAL incontroverso - Quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00,

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Relação de consumo - Transporte aéreo nacional de pessoas - Cancelamento do voo - Manutenção da aeronave, que enfrentava problemas técnicos - Realocação dos passageiros - Atraso de aproximadamente dezenove horas na viagem - Sentença de procedência - Apelo dos autores - Acolhimento - DANO MORAL incontroverso - Quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00, que não se mostra adequado para os fins a que se destina - Majoração para R$ 6.000,00, correspondente à pretensão formulada na petição inicial - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC - Caso em que a quantia fixada pela r. sentença não se mostra suficiente para remunerar dignamente o advogado dos autores - Modificação para o equivalente a 15% sobre o valor da condenação - Sentença reformada em parte, com a majoração da quantia fixada a título de indenização por danos morais, assim como dos honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento da majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - RECURSO PROVIDO.